Tribunal: TJMT
Processo: 1022292-05.2025.8.11.0001
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1022292-05.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Ingresso e Concurso]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), WALLAFE SILVA SANTOS - CPF: 037.529.911-43 (RECORRIDO), FREDD DELIO MIRANDA MARTINS - CPF: 017.508.491-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CONCURSO PÚBLICO. EXIGÊNCIA EDITALÍCIA DE DIPLOMA DE CONCLUSÃO DE CURSO DE NÍVEL SUPERIOR. CURSO SEQUENCIAL DE COMPLEMENTAÇÃO DE ESTUDOS. INADEQUAÇÃO FORMAL. VINCULAÇÃO AO EDITAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedente pedido formulado em ação declaratória com pedido cominatório, ajuizada por candidato eliminado em concurso público para o cargo de agente penitenciário, em razão da apresentação de certificado de conclusão de curso superior sequencial em substituição ao diploma exigido pelo edital.

A sentença reconheceu o certificado como suficiente, sob fundamento de ausência de especificação do grau acadêmico exigido no edital.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a exigência
editalícia
de apresentação de diploma devidamente registrado de curso de nível superior pode ser cumprida com certificado de conclusão de curso sequencial de complementação de estudos, à luz da legislação educacional e dos princípios da legalidade, isonomia e vinculação ao edital.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

4. O art. 44 da LDB diferencia as modalidades de ensino superior, distinguindo o curso de graduação (que confere grau acadêmico e gera diploma) do curso sequencial (que gera apenas certificado).

5. O edital exigiu diploma de nível superior, o que impõe a conclusão de curso de graduação reconhecido. O curso sequencial de complementação de estudos não atende ao requisito, pois não confere grau acadêmico.

6. A Administração Pública está vinculada aos termos do edital e aos princípios da legalidade e da isonomia, sendo inviável a flexibilização dos critérios objetivos de habilitação, sob pena de afronta ao interesse público e à igualdade entre candidatos.

7. O precedente STJ/RMS 64.617/AP não se aplica à hipótese dos autos, pois o edital em análise exige expressamente diploma registrado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso inominado provido para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido inicial.

Tese de julgamento: “1. O certificado de conclusão de curso sequencial de complementação de estudos não supre a exigência
editalícia
de diploma devidamente registrado de curso de graduação. 2. A Administração Pública deve observar estritamente a vinculação ao edital e aos princípios da legalidade e
isonomia.”

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado (ID 320801906) interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO,
Recorrente
, contra a r. sentença (ID 320801904/320801905) exarada pelo Juízo do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que julgou procedente a Ação Declaratória com Pedido Cominatório ajuizada por WALLAFE SILVA SANTOS, Recorrido.

O Recorrido ajuizou a ação visando o reconhecimento da validade do seu Certificado de Conclusão de Curso Superior Sequencial de Complementação de Estudos em Gestão em Segurança Pública e Privada, emitido pela Faculdade Ítalo Brasileira (FIB),
para fins de investidura no cargo de Agente Penitenciário do Sistema Penitenciário. O Autor foi aprovado no Concurso Público regido pelo Edital nº 01/2016/SEJUDH e nomeado através do Ato nº 2.181/2024, publicado em 20 de dezembro de 2024 (ID 320801896 - Pág. 27). Contudo, a posse foi negada sob a justificativa de que o certificado não atendia ao requisito previsto no Item 2.2.6 do edital, que exige "Diploma devidamente registrado, de conclusão de curso de nível superior em qualquer área de formação" (ID 320801897 - Pág. 34).

O Recorrente, em sede de Contestação (ID 320801901), argumentou rigorosamente que o certificado sequencial difere do diploma de graduação exigido. Na peça recursal (ID 320801906), após o deferimento do efeito suspensivo (ID 320801907/320801908), o Estado de Mato Grosso reiterou a necessidade de reforma da sentença para preservar os princípios da legalidade e da vinculação ao edital, alegando inidoneidade e ausência de registro oficial do certificado apresentado, além da inaplicabilidade do precedente do Superior Tribunal de Justiça, citado pela Sentença.

O Juízo singular, em Sentença (ID 320801904/320801905), entendeu que o curso sequencial, por integrar o sistema de ensino superior (LDB, Art. 44), satisfaz a exigência genérica do edital de "nível superior", declarando a nulidade do Termo de Negativa de Posse nº 003/2025 e determinando a convocação do Recorrido.

O Recorrido apresentou Contrarrazões (ID 320801910), pleiteando a manutenção integral do julgado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares
,

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, sendo, portanto, conhecido. No mérito,

merece provimento
.

Da Rejeição da Tese de Equivalência Plena entre Curso Superior Sequencial e Graduação no Contexto
Editalício

Em princípio, é imprescindível distinção entre as modalidades de ensino superior, tal como estabelecidas pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB - Lei nº 9.394/1996). Não obstante a LDB, em seu Artigo 44, classifique os cursos sequenciais (inciso I) e os cursos de graduação (inciso II) sob o mesmo gênero de educação superior, existe uma diferença ontológica e teleológica entre eles que não pode ser desconsiderada.

O curso sequencial de complementação de estudos, modalidade cursada pelo Recorrido, objetiva a aquisição de conhecimentos específicos em um campo do saber, mas não confere grau acadêmico (como bacharel, licenciado ou tecnólogo) ao seu titular.

Em contraponto, o Artigo 48 da LDB é categórico ao determinar a forma de comprovação da formação integral: os diplomas de cursos superiores reconhecidos, quando registrados, terão validade nacional como prova da formação recebida por seu titular, sendo obrigatório o registro para que o documento obtenha plena eficácia jurídica, o que ocorre invariavelmente com a conclusão de um curso de graduação. Portanto, a palavra "diploma" assume um sentido jurídico preciso no contexto da LDB, implicando a conclusão de um curso que conceda grau acadêmico, o que não é o caso do curso sequencial de complementação de estudos.

O Edital nº 001/2016/SEJUDH o foi expresso ao requerer "Diploma devidamente registrado, de conclusão de curso de nível superior" (Item 2.2.6, ID 320801897 - Pág. 34). A utilização do termo "diploma" impõe uma exigência formal que transcende o mero "certificado" e remete, inexoravelmente, à conclusão de uma graduação. O ato da Administração Pública, ao rejeitar o certificado em detrimento do diploma, não representa uma interpretação restritiva em excesso regulamentar, mas sim uma leitura literal e técnica da exigência formal que, por força da legalidade estrita a que o Poder Público se submete, deve ser mantida.

Da Imperiosa Observância ao Princípio da Vinculação ao Edital

Considero que a reforma da decisão singular se impõe pela necessidade de prevalência do princípio da vinculação ao instrumento convocatório, sustentado pelo Recorrente. Em sede de concurso público, o Edital ostenta força normativa equiparável à
lei entre a Administração e todos os candidatos. Tendo sido estabelecido como requisito a apresentação de "Diploma devidamente registrado", os candidatos que se submeteram ao certame o fizeram cientes da natureza do documento exigido.

Aceitar a tese de equivalência plena entre o certificado sequencial e o diploma de graduação, no presente caso, implica em uma flexibilização unilateral do Edital, em manifesta ofensa à isonomia. Houve candidatos que, para cumprir a exigência expressa de "diploma", optaram por cursos de graduação que demandam, substancialmente, maior tempo de dedicação, maior carga horária (Art. 8º, § 3º, da IN 013/2023/SEPLAG - ID 320801898, que estipula 1.600 horas para curso sequencial de formação específica, em contraposição às 1.080 horas do curso do Recorrido) e maior investimento financeiro.

Permitir que um "certificado" de curso sequencial de complementação de estudos venha a suprir a exigência explícita de "diploma" equivale a alterar o Edital a
posteriori
, em detrimento daqueles que cumpriram rigorosamente a regra objetiva e literal, maculando a lisura e a segurança jurídica do concurso público. A vinculação ao edital, princípio basilar do Direito Administrativo, exige que a regra imposta seja aplicada de forma uniforme e estrita, sem margem para interpretações subjetivas que mitiguem requisitos formais expressamente previstos.

Da Ineficácia do Certificado em Face da Ausência de Registro e da Lei Complementar Estadual nº 389/2010

Outrossim, merece acolhimento a argumentação do Recorrente quanto à ausência de comprovação de registro e reconhecimento oficial do título. O Item 2.2.6 do Edital nº 001/2016/SEJUDH exige um diploma (ou, no limite da flexibilização contida na LC 389/2010, um certificado) "fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação" e "devidamente registrado" (ID 320801897 - Pág. 34).

O Recorrente demonstrou, tanto na Contestação (ID 320801901 - Pág. 3) quanto no Recurso Inominado (ID 320801906 - Pág. 4), que o certificado apresentado pelo Recorrido não possuía registro no Sistema Nacional de Informações da Educação Profissional e Tecnológica (SISTEC), sendo, inclusive, questionada a regularidade da Faculdade Ítalo Brasileira.

A despeito da LC 389/2010 (Art. 38, Parágrafo Único) admitir o atestado de conclusão acompanhado do histórico escolar enquanto o diploma/certificado estiver "em fase de expedição ou registro", esta flexibilização pressupõe a regularidade da formação e a inexistência de restrição quanto à aceitação posterior do documento definitivo. O curso sequencial de complementação de estudos, por sua natureza jurídica (LDB, Art. 44, I), está sujeito a um regime de aceitação mais estrito.

Nesse diapasão, a Instrução Normativa nº 013/2023/SEPLAG (ID 320801898), que, embora posterior ao certame, reflete a orientação técnica do Estado, já estabelece distinções inequívocas: o curso sequencial de complementação de estudos não será aceito para posse em concurso público quando a lei de carreira e do cargo exigir registro ou reconhecimento do Curso de Ensino Superior pelo Ministério da Educação (Art. 8º, § 4º - ID 320801898 - Pág. 4). Ora, a exigência de "diploma devidamente registrado" no Edital invoca exatamente a necessidade de um título que possua os atributos de registro e reconhecimento plenos, próprios da graduação, o que não se verifica no caso de um certificado sequencial de complementação.

Dessa forma, a carência de comprovação do registro oficial do título superior, aliada à natureza meramente certificativa do curso sequencial, inviabiliza o cumprimento do requisito
editalício
tal como formalizado. A Administração não pode ser compelida a empossar um candidato cuja comprovação de escolaridade está em descompasso com o exigido no Edital, sob pena de incorrer em prevaricação administrativa e violar o princípio da legalidade.

Da Inaplicabilidade do Precedente Citado pela Sentença (RMS 64.617/AP)

Por derradeiro, afasto a aplicação do precedente do Superior Tribunal de Justiça (RMS 64.617/AP), amplamente utilizado na sentença (ID 320801904/320801905). Conforme explicitado pelo Recorrente (ID 320801906 - Pág. 5), o caso discutido no Superior Tribunal de Justiça versava sobre situação
onde
a lei estadual exigia apenas "nível superior" (LCE 84/2014 do Amapá), sem a qualificação restritiva de DIPLOMA no sentido estrito.

A nuance do Edital em análise no presente feito reside justamente na exigência literal de "Diploma devidamente registrado". É esta particularidade que diferencia o caso sub judice, tornando inaplicável a flexibilização adotada pela jurisprudência para requisitos de escolaridade redigidos de forma genérica. Quando o Administrador opta por termos precisos e técnicos (Diploma, Bacharelado, Licenciatura), ele restringe intencionalmente o alcance, e esta restrição, desde que ancorada em lei (a LDB faz a diferença entre Diploma e Certificado), deve ser respeitada pela Turma Recursal em observância
à Súmula 266 do Superior Tribunal de Justiça
, que estabelece que o Diploma ou Habilitação legal não são exigíveis na inscrição para concurso público, mas sim na posse (o que reforça o rigor formal nessa fase).

A reforma se impõe para reconhecer a plena legalidade do Termo de Negativa de Posse nº 003/2025 e, em consequência, a improcedência do pleito autoral.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto por
conhecer
e
DAR
PROVIMENTO
ao recurso inominado
,
para reformar integralme
nte a sentença de primeiro grau e julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Sem
custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do Artigo 55 da Lei nº 9.099/95, c/
c
Artigo 27 da Lei nº 12.153/2009.

É como voto.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2025